Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735619-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AGAR MONTEIRO NASCIMENTO, CAROLINA NASCIMENTO COSTA RECORRIDO: MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS DESPACHO A providência requerida no pedido de ID 32236309, formulado pelo advogado SERGIO LUIS ROCHA PINHEIRO HEATHROW, OAB/DF 17768 deve ser deduzida junto ao Superior Tribunal de Justiça, onde se encontra tramitando o feito. Ademais, o presente pedido denota desconhecimento por parte do requerente do acesso aos sistemas informatizados do Poder Judiciário Nacional, por meio dos quais as partes e os seus diligentes representantes podem consultar, de forma extremamente singela, a situação atual dos processos em trâmite nas diversas esferas do Poder Judiciário, que no presente caso, deve ser junto ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. Caso o peticionante queira acompanhar a tramitação do processo no qual afirma patrocinar a parte agravada, basta acessar o serviço de consulta processual do STJ, onde se pode constatar que o presente processo deu origem ao AResp 1908898/DF (2021/0169040-4), recebido naquela Corte Superior no dia 31/05/2021, às 19:10, tendo sido autuado em 15/06/2021, encontrando-se pendente, na presente data, de decisão a ser proferida pelo eminente Ministro Relator. De mais a mais, a execução definitiva do julgado proferido pelo TJDFT, incluída nesse valor a verba honorária, deve ser precedida de procedimento próprio, perante o juízo da execução, e após serem esgotadas todas as vias recursais colocadas à disposição das partes. Assim, INDEFIRO o pedido de certidão requerido, por falta de amparo legal, ficando neste ato advertido o requerente a observar os lindes traçados nos artigos 80, do CPC, e 32, parágrafo único, e 33, parágrafo único, ambos da Lei 8.906/1994 (EOAB). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008